Tribunal: STJ
Processo: 0802432-89.2022.8.15.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917839 - PB(2025/0145411-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELANIA VICTOR DE LIMA
ADVOGADO
: GEFFERSON DA SILVA MIGUEL - PB020695
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À INSUFICIÊNCIA DA PROVA
MATERIAL
APRESENTADA
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
TRABALHO
RURAL. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
A conclusão adotada pela Corte de origem – quanto à inexistência de prova apta ao
1.
reconhecimento do efetivo exercício da atividade campesina, em regime de subsistência,
relativamente ao período imediatamente anterior ao requerimento administrativo – além de se
encontrar em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n. 638, foi baseada na análise do acervo fático-probatório dos autos.
Portanto, é inviável o afastamento do enunciado da
, pois a revisão do julgado
Súmula n. 7/STJ
impugnado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de
recurso especial.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 50ca64f6-1b47-43d7-8236-8aea3951eed6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917839 - PB(2025/0145411-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELANIA VICTOR DE LIMA
ADVOGADO
: GEFFERSON DA SILVA MIGUEL - PB020695
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À INSUFICIÊNCIA DA PROVA
MATERIAL
APRESENTADA
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
TRABALHO
RURAL. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
A conclusão adotada pela Corte de origem – quanto à inexistência de prova apta ao
1.
reconhecimento do efetivo exercício da atividade campesina, em regime de subsistência,
relativamente ao período imediatamente anterior ao requerimento administrativo – além de se
encontrar em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n. 638, foi baseada na análise do acervo fático-probatório dos autos.
Portanto, é inviável o afastamento do enunciado da
, pois a revisão do julgado
Súmula n. 7/STJ
impugnado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de
recurso especial.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Elania Victor de Lima
decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, conforme ementa abaixo transcrita (e-STJ, fl. 404):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
DOENÇA. POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
REVISÃO
DO
JULGADO.
PRETENSÃO
QUE
DEMANDA
O
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56295990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: 32fb7b65-7b92-4a60-ad0f-23b834b2a96d

Em suas razões (e-STJ, fls. 417-422), a parte agravante refuta a aplicação
do óbice sumular n.
defendendo que a análise da tese ventilada no recurso
7/STJ,
especial não demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, mas tão
somente a sua revaloração.
Pondera que, "enquanto o TRF1 e o TRF4 interpretam o
da
art. 106
à luz da
(permitindo que documentos antigos +
Lei 8.213/91
Súmula 577/STJ
testemunhas provem a carência atual), o acórdão recorrido (TRF5) adota uma
interpretação restritiva e
, exigindo prova documental 'contemporânea ao
contra legem
período de carência' (mês a mês), o que esvazia a utilidade da prova testemunhal e
viola o princípio da
no direito previdenciário" (e-STJ, fl. 421).
in dubio pro misero
Sem impugnação (e-STJ, fl. 434).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Conforme bem asseverado da decisão monocrática agravada, a Primeira
Seção desta Superior Corte de Justiça, no julgamento do Tema n. 638, firmou a
seguinte tese: "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova
.
testemunhal, colhida sob contraditório"
Revisitando os autos, nota-se que o Tribunal Regional Federal da 5a Região
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Elania Victor de Lima,
para extinguir o processo sem resolução do mérito, por carência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido.
Confira-se excerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 200-202; sem grifo no
original):

Sobre a comprovação do exercício da atividade rural, o STJ firmou
orientação, através do julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia
Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques,
1.354.908/SP,
pelo regime do
-C, do
; afirmando que o conjunto
art. 543
CPC/1973
probatório da atividade rural não dispensa a necessidade de demonstração
da carência no período imediatamente anterior ao requerimento, ainda que
não se referencie a todo o período abordado, bastando início de prova
material, corroborado por prova testemunhal.
Outrossim, esclarecendo acerca da expressão "imediatamente anterior", o
acórdão da eg. Corte Superior acrescentou que "... afastando-se da
Documento eletrônico VDA56295990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: 32fb7b65-7b92-4a60-ad0f-23b834b2a96d

atividade campesina antes do implemento da idade mínima para a
aposentadoria, o segurado especial deixa de fazer jus ao benefício previsto
no
da
."
art. 48
Lei 8.213/1991
Ficou assim ementado o referido entendimento, "verbis":
[...]
Foram colacionadas aos autos, dentre outras, cópias de documentos, tais
como: documentos de identificação pessoal; certidão de casamento; certidão
de nascimento do(s) filho(s); declaração de aptidão do Pronaf (emissão em
2018); cópias de Imposto Territorial Rural; declaração do Sindicato do
trabalhadores rurais de Piancó/PB.
As qualificações profissionais constantes de alguns dos documentos
emitidos (cuja natureza é meramente autodeclaratória) não podem ser
tidas como prova incontestável da condição profissional referida,
mormente quando dissociadas de outros elementos de prova que
possam a corroborar a condição profissional alegada.
Em geral, ditos documentos derivam de informações que são
registradas, repise-se, a partir de mera declaração do próprio
interessado. Daí por que não se pode ter como absoluta a prova da
mantença da profissão constante de alguns registros históricos (ficha
de matrícula escolar, certidão de nascimento, certidão da Justiça
Eleitoral, ficha de saúde, declarações particulares, dentre outros).
Documentos que eventualmente possam ser apresentados, tal como
Imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, atesta a qualidade de
daquele que figura como
proprietário/contribuinte
signatário/declarante,
mas não se presta para demonstrar o efetivo labor rural da Autora.
Toante à declaração do exercício de atividade rural, expedida pelo
Sindicato -
em
-, observa-se que, quanto
elaborada/assinada
08/04/2019
ao período atestado, os documentos que serviram de lastro probante
para a expedição da declaração do exercício da atividade rural da
Autora (item V da declaração) são constituídos por elementos de mera
declaração pessoal do interessado. Tal fato acentua a fragilidade da
prova, relativizando-se, assim, a incontestabilidade do conjunto
probatório.
Sobre os demais elementos trazidos aos autos, filio-me às considerações
relativas à expressa fundamentação da decisão do magistrado 'a quo',
contidas no bojo do ato monocrático, "verbis":
"(...) Com efeito, não há comprovação suficiente de que a autora
exerceu a atividade rural nos 12 meses anteriores a data da
incapacidade, atestada pelo perito judicial em fevereiro de 2022.
Verifica-se que os documentos ajoujados aos fólios pela autora,
exclusive a auto declaração de segurada especial da autora, não são
contemporâneos do período analisado, o qual, tem início em fevereiro
de 2021.
Denota-se que a documentação juntada toda pela autora para fins de
comprovação de qualidade de segurada espacial encontra clara
Documento eletrônico VDA56295990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: 32fb7b65-7b92-4a60-ad0f-23b834b2a96d

limitação temporal relacionada ao ano de 2019, inexistindo, desde
então, qualquer documento hábil a comprovação de sua qualidade de
segurada especial como agricultora.
Em relação a prova oral produzida, igualmente não foi capaz de fazer
prova do labor rural da autora durante o período de carência
estabelecido na decisão de saneamento.
A autora demonstrou pouco conhecimento das atividades
campesinas diárias, além de possuir características físicas
incompatíveis com àquelas de pessoas que enfrentam
diariamente as árduas tarefas relacionadas a agricultura familiar
de subsistência. Neste ponto, merece destaque a inexistência de
calosidade em suas mãos, bem como, a aparente mínima
exposição aos raios solares. (grifos acrescidos).
Nesse sentido, sobressai da análise dos documentos acostados aos autos
que o Autora não se desincumbiu da demonstração do efetivo exercício na
atividade rural, em regime de subsistência, no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo.
A partir da análise da fundamentação acima transcrita, extrai-se que a Corte
Regional entendeu pela ausência de início de prova material, diante da fragilidade dos
documentos colacionados aos autos.
Filiando-se às considerações feitas pelo Juízo singular, o colegiado de
origem ainda consignou que a parte insurgente demonstrou pouco conhecimento sobre
as atividades campesinas, além de não possuir características físicas comuns aos que
executam tarefas rurais, tais como inexistência de calosidade nas mãos e a aparente
mínima exposição aos raios solares.
Nesse sentido, observa-se que a conclusão adotada pela Corte de origem –
quanto à inexistência de prova apta ao reconhecimento do efetivo exercício da
atividade campesina, em regime de subsistência, relativamente ao período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo – além de se encontrar em
harmonia com a orientação firmada por esta Corte Superior no julgamento do
precedente qualificado acima mencionado, foi baseada na análise do acervo fático-
probatório dos autos.
Portanto, é inviável o afastamento do enunciado da
, pois a
Súmula n. 7/STJ
revisão do julgado impugnado importa necessariamente no reexame de provas, o que
é vedado em âmbito de recurso especial.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
TRABALHO RURAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56295990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: 32fb7b65-7b92-4a60-ad0f-23b834b2a96d

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual a parte pleiteia a
concessão de benefício de aposentadoria rural por idade, nos termos do
da
, e afirma ter preenchido os requisitos legais.
art. 48
lei 8.213/1991
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial
repetitivo
(Tema 638), consolidou a orientação de que é
1.348.633/SP
possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a
apresentação de um início de prova material, corroborado por prova
testemunhal idônea.
3. O Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito
com base na ausência de início de prova material suficiente para
comprovar o exercício da atividade rural. Rever esse entendimento
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que
impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto ante a
incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.935.830/PA
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao
do CPC deu-se de forma genérica,
art. 1.022
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por
analogia.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a condição de segurado especial da
agravante por concluir que os documentos apresentados não constituem
início razoável de prova material suficiente à comprovação da atividade rural.
3. A prova é um elemento que forma a convicção do magistrado, que, sob o
pálio do livre convencimento motivado, tem a prerrogativa de avaliar a
necessidade das diligências solicitadas pelas partes.
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo
a incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.809.229/MA
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. DISTINÇÃO ENTRE O TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR E O PRESTADO COMO BOIA-FRIA. IRRELEVÂNCIA.
Documento eletrônico VDA56295990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: 32fb7b65-7b92-4a60-ad0f-23b834b2a96d

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PERÍODO
DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
II, do
, na
art. 1.022,
CPC/2015
medida em que o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O labor campesino, para fins de percepção de aposentadoria rural por
idade, deve ser demonstrado por início de prova material e ampliado por
prova testemunhal, ainda que de maneira descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento, pelo número de meses idêntico à
carência. Precedentes.
3. Nesta linha de pensamento, a Primeira Seção, no julgamento do
, rel. Ministro Herman Benjamin, apreciado como
REsp 1.321.493/PR
recurso especial repetitivo, decidiu que, mesmo para o trabalhador rural boia-
fria, faz-se necessária a apresentação de início de prova material, ainda que
diminuta, desde que complementada por idônea e robusta prova documental.
4. No caso, o Tribunal de origem, após minucioso exame dos
elementos fáticos contidos nos autos, concluiu que o acervo
probatório se revelou insuficiente à comprovação de trabalho rural, em
regime de economia familiar, no período de carência.
5. A alteração das premissas retratadas no acórdão recorrido apenas
seria possível mediante novo exame do acervo fático, providência
vedada, a teor do disposto na
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.668.615/RS
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Assim, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56295990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: 32fb7b65-7b92-4a60-ad0f-23b834b2a96d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.839 / PB
Número Registro: 2025/0145411-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024328920228150261 8024328920228150261
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELANIA VICTOR DE LIMA
ADVOGADO : GEFFERSON DA SILVA MIGUEL - PB020695
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELANIA VICTOR DE LIMA
ADVOGADO : GEFFERSON DA SILVA MIGUEL - PB020695
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:30
Código de Controle do Documento: 8529fae4-6909-4060-95be-c31c0a802add

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:30
Código de Controle do Documento: 8529fae4-6909-4060-95be-c31c0a802add